Tribunal: CARF
Processo: 10140.721908/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721908/2015-02
ACÓRDÃO
1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE PLANOS DE
SAÚDE. ATO NÃO COOPERATIVO.
Não são considerados atos cooperados aqueles praticados pela
cooperativa de serviços médicos que, atuando como operadora de plano
de saúde, aufere precipuamente receitas decorrentes de operações com
terceiros voltadas à comercialização de produtos e serviços.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
BASE NEGATIVA. SÚMULA CARF 178.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e
mesmo se o sujeito passivo apurar base negativa no ajuste anual.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE.
A obrigação tributária principal compreende tributo, a multa de ofício
proporcional e também penalidade pecuniária exigida em razão do
descumprimento de obrigação acessória. Sobre o crédito tributário
constituído incidem juros de mora devidos à taxa Selic.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se
concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário
declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo
RICARF e pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo decorre do auto de infração (fl. 2) que determina exigência de
multas, nos moldes do Art. 44, II, “b” da Lei 9.430/96, por falta de recolhimento das estimativas do
IRPJ e CSLL, ano-calendário e 2011, fls. 2-65, nos valores respectivos de R$ 1.023.826,79 e
372.461,17 (lavrado em 02/09/2015).
Intimada em 16/09/2015 (fl. 68), a Recorrente apresentou Impugnação em
13/12/2015 (fls. 695), na qual afirma a natureza cooperativa da atividade, contesta a exigência da
multa isolada após o encerramento do período de apuração, bem como refuta a exigência da
penalidade isolada, que considera confiscatória, e dos juros sobre a multa de ofício.
A 3a Turma da DRJ/RPO proferiu Acórdão de no 14-64.298 e julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação da contribuinte autuada para manter
integralmente as exigências tributárias, nos termos do relatório e voto que integram o julgado. O
Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
COOPERATIVA DE TRABALHO. SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. ATOS NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS ATOS NEGOCIAIS.
Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados ou
com outras cooperativas, sendo que nas relações jurídicas firmadas entre as
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
3
cooperativas e terceiros, sejam os terceiros na qualidade de contratantes de
planos de saúde (pacientes), ou de credenciados para prestarem serviços aos
cooperados, incide normalmente o IRPJ e a CSLL.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA.
A falta de recolhimento do imposto sobre a base de cálculo estimada por empresa
que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da
multa de ofício isolada.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento, principal e multa de
ofício, é acrescido de juros de mora à taxa Selic, seja qual for o motivo
determinante da falta, por expressa determinação legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
A interessada tomou ciência da decisão acima em 09/03/2017 (fl. 782), e
apresentou Recurso Voluntário em 06/04/2017 (fls. 785) com os seguintes argumentos:
Da Natureza da atividade praticada pela Recorrente
 Aduz que a atividade econômica praticada pela Recorrente deve ser
compreendida com fulcro no que estabelece seu respectivo estatuto social,
que possui legitimidade para indicar expressamente o objeto social e o
âmbito de atuação.
 Afirma que “o auditor fiscal fundamentou a exigência na legislação que rege
as cooperativas” e ignorou o fato de as relações com terceiros não-
cooperados estarem previstas no estatuto da Recorrente e que, portanto,
estas relações constituem parte do objeto social da cooperativa.
 Explicita os Artigos 3o e 5o da Lei 5.641/71 e afirma que a Recorrente é uma
entidade sem fins lucrativos, e foi constituída com o intuito exclusivo de
angariar trabalho aos seus cooperados, evitando a exploração econômica da
atividade médica por grupos de cunho meramente mercantilista.
 Sustenta que inexiste bases estimadas a título de IRPJ e CSLL, o que deve
implicar no cancelamento da multa isolada e indevidamente aplicada no
presente caso.
 Informa que o Parecer Normativo no 38, utilizado de base legal para o fisco
construir seus argumentos, foi elaborado a oito anos antes da Constituição
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
4
Federal de 1988, e vinte anos antes da criação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
 Nesse sentido, aduz que as interpretações fornecidas pelo Parecer
Normativo em tela estão em desacordo com as exigências atuais que se
coadunam com a disciplina atual das cooperativas médicas.
 Afirma que nos termos da lei das cooperativas (Lei no 5.764/71), da
Constituição Federal de 1988 e da Lei 9.656/98, uma cooperativa pode
adotar como objeto social a celebração de contratos de planos de saúde. E,
assim, de forma a viabilizar sua finalidade, a Autuada poderá assinar em
nome de seus cooperados contratos para a execução de serviços médico-
hospitalares, com pessoa físicas ou jurídicas.
 Expõe que não há falar em lucro por parte da Recorrente, visto que os
resultados positivos obtidos com tais operações são distribuídos como
contraprestação aos médicos cooperados na medida dos atendimentos
prestados.
 Aduz que sem a prática de contratação de plano de saúde, a Recorrente não
disporia de recursos necessários ao cumprimento das exigências da ANS.
 Afirma que o fornecimento de plano de saúde não constitui o escopo da
cooperativa, e sim um negócio jurídico essencial à persecução de seus
objetivos principais: angariar trabalho aos médicos cooperados, oferecendo-
lhes possibilidade de melhor remuneração e melhores condições de
trabalho.
 Argumenta que a contratação de planos de saúde constitui típico ato
cooperativo (nos moldes das normas da ANS), visto que, se for o caso de
tributação, esta deveria ocorrer no momento da prestação do serviço
médico, e não no momento do fornecimento do plano.
Inexistência de prejuízo ao fisco. Autuação realizada após o encerramento do
exercício.
 Afirma que conforme entendimento da própria fiscalização “não houve
diferenças de IRPJ nem de CSLL anual para lançar”. E que, o exercício de
2011 foi finalizado sem que os fatos geradores dos tributos em questão
(lucro e base de cálculo positiva) tenham se configurado.
 Aduz que os fatos geradores dos tributos em tela não se configuraram e, por
isso, não há falar em obrigações de pagar tributos e, consequentemente,
não há falar em multa pelo seu não recolhimento.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
5
 Sustenta que a aplicação de multa isolada só faria sentido se operada
durante o ano-calendário ou se após o seu encerramento for constatado
prejuízo ao fisco. Apresenta julgamentos da CARF nesse sentido.
Não incidência de juros sobre a multa.
 Aduz que no presente caso a multa lançada relaciona-se à penalidade
aplicada ao devedor, que nada tem a ver com o capital que o credor (Fisco)
foi privado de utilizar. E que esse sim seria passível de incidência de juros.
 Afirma que não existe previsão legal para incidência de juros sobre o valor
da multa. E que os juros devem recair somente sobre a obrigação principal,
ou seja, somente sobre aquilo que não foi repassado aos cofres públicos.
 Assim, requer o afastamento da incidência de juros Selic sobre a multa
isolada aplicada à Recorrente.
Da afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao
confisco.
 Sustenta que uma lei, para esta em consonância com a Constituição Federal
não pode ser irrazoável, sob pena de ofender o devido processo legal e,
assim, o princípio da razoabilidade.
 Afirma que a multa, no direito tributário, possui caráter exclusivamente
punitivo, e não caráter indenizatório. Logo, não possui o fim de recompor o
patrimônio que o credor, supostamente, deixou de perceber.
 Expõe que a multa chegou a um valor exorbitante (R$ 1.397.287,96) e que
inexistiu qualquer prejuízo causado ao fisco.
 Argumenta que no entendimento doutrinário, a previsão de multas
decorrentes do não recolhimento de tributos, desproporcionais à sua
infração, apresenta caráter de confisco, razão pela qual deve ser declarada
inconstitucional.
 Afirma que no caso em tela o valor da multa exigido é de 50% (cinquenta
por cento), evidenciando o caráter desproporcional, irrazoável e de confisco,
que qualificam a aplicação da multa aqui contestada.
Do pedido.
 Por fim, pediu pelo provimento do Recurso, com o consequente
cancelamento da aplicação da multa em razão da: inexistência de prejuízo
causado ao fisco; da afronta aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e proibição de confisco; e da especificidade de ato
cooperativo pela Recorrente (Art. 110 do CTN). Requereu ainda, de acordo
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
6
com o princípio da eventualidade, seja cancelada a incidência de juros Selic
sobre eventual penalidade aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do Mérito:

Da natureza da atividade praticada pelo Contribuinte:
No mérito, conforme apontado no relatório, estamos diante de lançamento para
exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL no ano de 2011.
Após ação fiscal a autoridade fiscal concluiu para exclusão indevida da base de cálculo das
estimativas dos valores recebidos pelo contribuinte por atos classificados como “não cooperados”.
Consta do relatório Fiscal:
2. Analisando a documentação apresentada pela empresa verificamos que trata-
se de Cooperativa de Trabalho Médico, que, além de serviços de seus médicos
associados, fornece cobertura para despesas com hospitais, clínicas, exames
médicos e laboratoriais, através de contratação de pessoas jurídicas para a
prestação de tais serviços aos segurados.
...
7. Deste modo a empresa está contratando terceiros e intermediando serviços e,
assim praticando atos não cooperativos. Embora pratique atos não cooperativos
ao contratar pessoas jurídicas para prestação de serviços aos segurados, a
fiscalizada não segrega em sua escrituração essas receitas como provenientes de
atos não cooperativos, impossibilitando a correta apuração dos Resultados destes
atos. E vai além, dando a estes atos com terceiros a denominação de "atos
cooperativos auxiliares”.
8. As maiores fontes de receita da fiscalizada são, no ano-calendário de 2011,
provenientes da venda de planos de saúde individuais e coletivos.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
7
Defende a Recorrente que referidos atos seriam atos auxiliares e cumprindo as
determinações do estatuto tem como intuito exclusivo “angariar trabalho aos seus cooperados,
auxiliando-os no exercício de sua profissão e evitando a exploração econômica da atividade
médica por grupos de cunho meramente mercantilista”.
Em que pese a fundamentação do recurso a decisão não merece reparos. O tema
não é novo neste Tribunal Administrativo, havendo precedentes dominantes no sentido de uma
classificação mais restritiva para o que deve ser considerado ato cooperado.
Para ilustrar, cito e adoto como razões de decidir a fundamentação do acórdão no
1301-005.316, da lavra do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza:
O que ocorre é que a Recorrente, cooperativa de serviços médicos que também
opera como administradora de planos de saúde, deixou de segregar os resultados
dos seus atos cooperados, abrigados da não-incidência tributária, e os resultados
decorrentes de seus atos não cooperados, sujeitos à incidência.
Assim, a autuação decorre da ausência de adequada segregação dos resultados
tributáveis e dos não tributáveis, fato este que tornou ilegítimo o valor excluído
da base de cálculo de IRPJ e CSLL a título de "resultados não tributáveis da
cooperativa".
Conforme se verifica na legislação tributária, há a obrigação, por parte da
Recorrente, de segregar os resultados; tal obrigação é imposta pelo art. 87 da Lei
5.764/71, como condição para o gozo da isenção consta do art 182 do RIR/1999,
conforme abaixo:
...
Isso porque a cooperativa de serviços médicos, tal como previsto em seu estatuto
social, tem também como objeto a venda de planos de saúde, sendo que esta
venda é feita diretamente pela sociedade Recorrente ao seu cliente, um terceiro.
Ao contrário do que tentou fazer crer, em suas razões na peça recursal, tal
atividade não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado e nem
corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente prestado.
Ora, as mensalidades devidas em função dos planos são ajustadas por cálculo
atuariais e são auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços
médicos que podem, afinal, não ocorrer. Por outro lado, conforme ressaltou a
autoridade autuante e também destacou autoridade julgadora de primeira
instância, as coberturas prometidas pelos seguros saúde extrapolam em muito as
consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros, tais como
hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc.
Assim, a tentativa de ampliação do conceito de ato cooperativo revela a
dificuldade encontrada por uma organização do tipo Unimed para enquadrar suas
atividades nos termos da Lei do cooperativismo. Isso porque ela, muito mais do
que uma cooperativa de trabalho, é uma operadora de planos de saúde atuando
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
8
num mercado competitivo que a obriga a transacionar com terceiros sob regras
absolutamente estranhas ao espírito do cooperativismo.
A discussão acerca da incidência do imposto de renda sobre as operações
realizadas com terceiros não associados às cooperativas foi enfrentada no âmbito
do REsp no 58.265/SP, em julgamento representativo de controvérsia, no rito
do art. 543-C do CPC/1973. Nesse julgado apreciou-se a possibilidade de
tributação sobre resultado positivo decorrente de aplicações financeiras
realizadas por cooperativas, conforme se observa em sua ementa transcrita a
seguir:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESULTADO POSITIVO
DECORRENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELAS COOPERATIVAS.
INCIDÊNCIA. ATOS NÃO-COOPERATIVOS. SÚMULA 262/STJ. APLICAÇÃO
1. O imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras
realizadas pelas cooperativas, por não caracterizarem "atos cooperativos típicos"
(Súmula 262/STJ).
2. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas (critério
quantitativo da regra matriz de incidência tributária) compreende o lucro real, o
lucro presumido ou o lucro arbitrado, correspondente ao período de apuração do
tributo.
3. O lucro real é definido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária
(artigo 6°, do Decreto-Lei 1.598/77, repetido pelos artigos 154, do RIR/80, e 247,
do RIR/99).
4. As sociedades cooperativas, quando da determinação do lucro real, apenas
podem excluir do lucro líquido os resultados positivos decorrente da prática de
"atos cooperativos típicos", assim considerados aqueles praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais (artigo 79, caput, da
Lei 5.764/71).
5. O artigo 111, da Lei das Cooperativas (Lei 5.764/71), preceitua que são
consideradas rendas tributáveis os resultados positivos obtidos pelas cooperativas
nas operações de aquisição de produtos ou de fornecimento de bens e serviços a
não associados (artigos 85 e 86) e de participação em sociedades não
cooperativas (artigo 88), assim dispondo os artigos 87 e 88, parágrafo único, do
aludido diploma legal (em sua redação original):
"Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do 'Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social' e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
9
Art. 88. Mediante prévia e expressa autorização concedida pelo respectivo órgão
executivo federal, consoante as normas e limites instituídos pelo Conselho
Nacional de Cooperativismo, poderão as cooperativas participar de sociedades
não cooperativas públicas ou privadas, em caráter excepcional, para atendimento
de objetivos acessórios ou complementares.
Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação serão contabilizadas
em títulos específicos e seus eventuais resultados positivos levados ao 'Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social'."
6. Outrossim, o Decreto 85.450/80 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à
época) preceituava que:
"Art. 129 As sociedades cooperativas, que obedecerem ao disposto na legislação
específica, pagarão o imposto calculado unicamente sobre os resultados positivos
das operações ou atividades:
I de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de
pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou
para suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais (Lei n. 5.764/71,
artigos 85 e 111);
II de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais (Lei n. 5.764/71, artigos 86 e 111).
III de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para
atendimento de objetivos acessórios ou complementares, desde que prévia e
expressamente autorizadas pelo órgão executivo federal competente (Lei n.
5.764/71, artigos 88 e 111).
§ 1° É vedado às cooperativas distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-
partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou
não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros até o
máximo de 12% (doze por cento) ao ano atribuídos ao capital integralizado (Lei n.
5.764/71, art. 24, § 3°, e Decreto-Lei n. 1.598/77, art. 39, I, b).
§ 2° A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Regulamento."
7. Destarte, a interpretação conjunta dos artigos 111, da Lei das Cooperativas, e
do artigo 129, do RIR/80, evidencia a mens legislatoris de que sejam tributados os
resultados positivos decorrentes de atos não cooperativos, ou seja, aqueles
praticados entre a cooperativa e não associados, ainda que para atender a seus
objetivos sociais.
8. Deveras, a caracterização de atos como cooperativos deflui do atendimento ao
binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com
seus associados ou com outras cooperativas, não se revelando suficiente o
preenchimento de apenas um dos aludidos requisitos.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
10
9. Ademais, o ato cooperativo típico não implica operação de mercado, ex vi do
disposto no parágrafo único, do artigo 79, da Lei 5.764/71.
10. Conseqüentemente, as aplicações financeiras, por constituírem operações
realizadas com terceiros não associados (ainda que, indiretamente, em busca da
consecução do objeto social da cooperativa), consubstanciam "atos não-
cooperativos", cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do
imposto de renda.
11. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifei)
Registre-se que, posteriormente, no julgamento do AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.221.603 – SP, o Ministro Mauro Campbell Marques
esclareceu que, embora no REsp no 58.265/SP estivesse apreciando, no caso,
hipótese de "resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pelas
cooperativas", extrai-se de suas razões de decidir que:
[..] a questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas
entre as Cooperativas e terceiros diz respeito a tema já pacificado na
jurisprudência desta Corte, não havendo mais dúvidas quanto ao seu
julgamento, sejam terceiros na qualidade de contratantes de planos de
saúde, sejam na qualidade de credenciados pela Cooperativa para prestarem
serviços aos cooperados, motivo pelo qual a tributação do IRPJ e CSLL deverá
ocorrer normalmente sobre tais atos negociais.
...
[...] as operações realizadas com terceiros não associados (ainda que,
indiretamente, em busca da consecução do objeto social da cooperativa),
consubstanciam "atos não-cooperativos", cujos resultados positivos devem
integrar a base de cálculo do imposto de renda (REsp. n. 58.265 / SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.12.2009).
...
No mesmo sentido do acórdão acima cita ainda as seguintes decisões: 1401-
006.794; 9101-007.232 e 9101-003.018.
Pelo exposto, considerando que os valores não levados à tributação referem-se a
atos não cooperados praticados pela autuada com terceiros, nego provimento ao recurso quanto
a este ponto.

Da exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas:
Ultrapassado a questão da natureza jurídica dos atos praticados pela Recorrente,
quanto a alegação de impossibilidade de exigência da multa isolada após o encerramento do ano
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
11
notadamente quando não apurado imposto a pagar, inexistindo prejuízo ao Fisco a decisão
também deve ser mantida e aqui por força da aplicação obrigatório da Súmula CARF no 178, com
o seguinte teor:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Nego provimento ao recurso.

Dos juros sobre a multa:
Quanto a alegação de inaplicabilidade de juros sobre a multa lançada, melhor sorte
não assiste à recorrente. Isso porque o art. 113 do CTN nos traz a descrição de quais parcelas
compõem o crédito relacionado à obrigação principal:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrentes.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Percebe-se que para o legislador o crédito tributário pode ser composto por três
parcelas: I) o crédito decorrente da obrigação principal, II) o crédito gerado em razão de
penalidade pecuniária decorrentes dessa obrigação principal e III) o crédito eventualmente
decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
Citado por Leandro Paulsen, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi, assim
esclarece:
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
12
A obrigação principal, criação de expediente técnico-jurídico, congrega em um só
objeto, em uma só relação jurídica, mediante a operação de soma ou união de
relações, os objetos das relações patrimoniais: relação jurídica tributária, relação
jurídica da multa pelo não-pagamento, relação jurídica de mora e relação jurídica
sancionadora instrumental, prática esta que, se, de um lado, facilita a integração e
cobrança do débito fiscal, de outro, dificulta o discernimento das várias categorias
e regimes jurídicos díspares que compõem a denominada obrigação tributária
principal.
A redação do art. 161 do CTN prevê que o crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, ou seja a
redação do dispositivo permite concluir que o Código Tributário Nacional autoriza a exigência de
juros de mora sobre o crédito e ao se referir a crédito, evidentemente o dispositivo está tratando
de crédito tributário, que conforme definido pelo citado art. 113, decorre da obrigação principal e
também do descumprimento de obrigação acessória convertida em penalidade pecuniária.
No âmbito da regulamentação dada à matéria pela legislação ordinária, devemos
citar os dispositivos das leis no 9.430/1996 e 10.522/2002, que disciplinaram o assunto:
Lei no 9.430/96:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”

Lei no 10.522/2002
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.872 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721908/2015-02
13
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Considerando a abrangência do conceito de crédito tributário, forçoso concluir que
há previsão legal para a incidência de juros moratórios sobre a multa isolada lançada pela falta do
cumprimento de uma obrigação acessória. Assim, mantenho a decisão recorrida.

Da natureza confiscatória da multa, afronta à razoabilidade:
Por fim, pugna o contribuinte pelo provimento do recurso em razão da aplicação do
princípio da vedação ao confisco, previsto na Constituição Federal e aplicável às multas tributárias
e ainda por violação à razoabilidade e proporcionalidade.
Em que pese os argumentos postos, ao caso deve-se aplicar a Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. A
regra do não confisco está prevista na Constituição Federal e, independente do debate acerca da
sua aplicação às sanções de ato ilícito, para se concluir pela existência de imposição confiscatória
seria necessário declarar a inconstitucionalidade da penalidade aplicada o que é vedado a este
Tribunal Administrativo.
Nego provimento ao recurso também neste ponto.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 819
DF CARF MF
Original